Tribunal: TJMT
Processo: 1021682-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021682-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), MAYCON JONY ARAUJO CANDIDO - CPF: 019.804.031-80 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IOGO ALVES DA SILVA - CPF: 047.118.411-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 029.566.484-38 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ANDRE PADILHA - CPF: 078.129.381-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO - CPF: 074.684.411-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO FILHO HENRIQUE TRINDADE DA SILVA - CPF: 051.913.621-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DELTO MELO DA SILVA - CPF: 115.938.414-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PEREIRA DOS SANTOS MEDEIROS - CPF: 062.613.841-85 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEICAO - CPF: 071.847.151-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO BARRETO - CPF: 036.025.221-48 (TERCEIRO INTERESSADO), KEITIANE OLIVEIRA PIRES - CPF: 062.253.441-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FELIPE RAMOS AMARO - CPF: 055.753.259-03 (TERCEIRO INTERESSADO), TAILSON RIBEIRO DA CONCEICAO - CPF: 082.082.643-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE MARTINI - CPF: 054.459.541-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIERY FERREIRA SANTANA - CPF: 063.499.541-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCEILSON DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 080.994.881-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYSSON RAFAEL SILVA LIMA GOMES - CPF: 616.951.843-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL BRANDAO CARDOSO - CPF: 078.305.541-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCEILTON NASCIMENTO SOUSA - CPF: 612.063.013-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA - CPF: 070.170.211-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33,
CAPUT
, E 35 DA LEI No 11.343/2006. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO, DECISÃO CONSTRITIVA INIDÔNEA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que decretou a prisão preventiva do paciente por suspeita de envolvimento em tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33,
caput
, e 35 da Lei no 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve: (i) a análise da suposta ilegalidade da medida de busca e apreensão, pela ausência de justificativa clara para a apreensão de dispositivos móveis; (ii) a necessidade e fundamentação da prisão preventiva à luz dos pressupostos da custódia cautelar; e (iii) a adequação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

III. Razões de decidir.

3. Os elementos de prova obtidos na investigação preliminar [quebra de sigilo telefônico] demonstram a imprescindibilidade da medida de busca e apreensão para esclarecer as circunstâncias e até mesmo indicar a natureza do vínculo entre o paciente e os demais alvos da investigação, bem como o envolvimento do paciente em associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, o qual participaria “
da logística do tráfico de drogas, utilizando o aplicativo para compra e venda de entorpecentes
”, o que justifica a custódia preventiva para a garantia da ordem pública e a interrupção das atividades da associação criminosa.

4. A necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto.

5. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado Criminal 43 do TJMT) e o fato de o paciente ser o provedor de sustento de sua família, não bastam para a concessão da liberdade provisória, notadamente quando demonstrada [em dados concretos] a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

6. As medidas cautelares não se mostram suficientes para preservar a ordem pública, sobretudo ao ponderar o risco de reiteração delitiva [paciente registra condenação por roubo majorado - SEEU 0004946-38.2011.8.11.0037], fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar (Enunciado Criminal n.6 do TJMT).

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Para a decretação da prisão preventiva de acusado em associação criminosa para o tráfico de drogas, é suficiente a demonstração de vínculo associativo e da logística do tráfico, não se exigindo individualização minuciosa das condutas, quando presentes indícios robustos de periculosidade e risco à ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXVIII; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 592.284/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20.10.2020; TJMT, Enunciados Criminais 6 e 43.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
MAYCON JONY ARAUJO CANDIDO
contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do incidente processual (PJe 1005673-23.2024.8.11.0037), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput,
e 35 da Lei no 11.343/2006 – (id. 231522167).

Os impetrantes sustentam que: 1) a medida de busca e apreensão seria ilegal porque não especificar “
claramente os motivos ou a necessidade de apreensão dos dispositivos móveis
”; 2) a prisão preventiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente ostenta predicados pessoais e “
é o único provedor da família
”
.

Pede a concessão da ordem para “
determinar a devolução dos celulares apreendidos
”, declarar “
a inadmissibilidade de qualquer material ou informação obtida dos aparelhos no processo, determinando o desentranhamento de tais provas
” e revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares alternativas (id. 231521677), com documentos (id’s. 231521678/231522174).

A análise do pedido liminar foi postergada para depois das informações da autoridade coatora (id. 232839194).

O Juízo singular prestou informações (id. 102168274).

O pedido liminar foi indeferido (id. 234200172).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pela denegação da ordem (Almir Tadeu de Arruda Guimarães, Procurador de Justiça – id. 235825695).

Intimem-se os impetrantes, considerado o pedido de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 21/06/2024, a autoridade policial titular da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Primavera do Leste representou pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar
[inclusive na modalidade adesiva ou itinerante],
quebra d
e
sigilo de dados telefônicos e acesso a monitoramento eletrônicos nos seguintes termos:

“
Instaurou-se o inquérito policial no. 145.4.2024.17365, a partir da prisão em flagrante delito do suspeito TAILSON RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, pelo crime de TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), fato ocorrido em 19.12.2023.

Em suma, TAILSON foi preso em flagrante delito pela Polícia Militar por portar e manter em depósito drogas. Na ocasião, foi surpreendido antes de entrar em
um imóvel com
uma mochila contendo
diversas porções de drogas já preparadas e embaladas para comercialização, além de dinheiro trocado e uma máquina de cartão
.

Diante da situação de flagr
a
nte delito, foi procedida diligências no interior do imóvel onde foram encontrados grande quantidade de entorpecentes e diversos materiais e apetrechos para o preparo e posterior venda das substâncias.

No momento da prisão foi apreendido o celular INFINIX, modelo X689F, de propriedade do suspeito. Ademais, foi deferido nos autos do processo n°. 1011692-79.2023.8.11.0037 a quebra de sigilo de dados do aparelho celular.

A equipe de investigação realizou busca exploratória no celular apreendido e identificou várias conversas no aplicativo WhatsApp que demonstram a atuação contumaz e rotineira do suspeito no tráfico de
drogas. Além disso, foi possível identificar outros suspeitos que também participam da logística do tráfico de drogas, utilizando o aplicativo para compra e venda de entorpecentes. [...].

No celular apreendido a equipe de investigação logrou êxito em encontrar elementos informativos que indicam o modus operandi no tráfico de drogas na cidade de Primavera do Leste. Onde os agentes, através de mensagens, realizam a compra, a venda, e toda a logística do tráfico de drogas.

Conforme
extraí-se
do Relatório de Investigação 06/2024, o proprietário do aparelho (
Tailson
) possuía duas contas de usuário no aplicativo WhatsApp, o WhatsApp e WhatsApp Business, de modo que o nome da conta “
Ch
”

corresponde ao numeral +5566992346490, por sua vez, o nome da conta denominada “Deus é Mais”,
correponde
ao numeral +5566992399348.

Demonstrou-se, também, que o suspeito fazia anotações da contabilidade de venda de drogas, e compartilhava entre
sua
contas
do aplicativo. Nessas conversas relata o valor (ou peso) referente ao entorpecente adquirido, vendido, o tipo de pagamento (se à vista ou a prazo), a quantidade em quilogramas, além dos pagamentos realizados e pendentes.

De mais a mais, ficou demonstrado no relatório de extração a conversa entre o suspeito (TAILSON) e diversos outros traficantes na cidade, realizando a compra e venda, e toda logística do tráfico. No mesmo sentido, nas conversas analisadas é possível visualizar de modo explícito que vários suspeitos oferecem drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal, demonstrando, assim, atividade rotineira e profissional de tais suspeitos.

Como forma de melhor didática, o
analísta
separou o referido relatório em duas partes. Identificando os traficantes citados na “contabilidade” anotada pelo investigado TAILSON, e aqueles que, embora não citados na “contabilidade”, participam ativamente no tráfico de drogas no município, mantendo conversas com o interlocutor TAILSON sobre a negociação e logística do tráfico de drogas.

Ademais, conforme o Relatório Técnico de extração do aparelho celular analisado, foram identificados os seguintes traficantes:
[...]
21) Maycon
Jony
Araújo Candido, vulgo “ZEZIN ou GUILHERME ou RED BULL” (CPF no 019.804.031-80).

Importante esclarecer Excelência, que no Relatório Técnico Policial no 06/2024 ficou demonstrado conversas diretas entre o investigado TAILSON e todos os investigados citados acima, sobre a compra, venda e logística do tráfico de drogas. Além disso, realizando apenas uma consulta simples nos sistemas (SIAP TJMT), nota-se que quase todos investigados possuem históricos criminais, de modo que possuem o crime como meio de vida.
” (Autos n. 1005673-23.2024.8.11.0037, id. 159896522)

Em 05/07/2024, o Ministério Público manifestou pelo acolhimento da representação policial (
Autos n. 1005673-23.2024.8.11.0037, id.
161405744
)
.

Em 18/07/2024, o Juízo singular decretou a prisão preventiva ao verificar “
prova da materialidade delitiva e que existem fortes indícios de autoria dos crimes imputados aos representados
”
(Autos n. 1005673-23.2024.8.11.0037, id.
162542301
)
.

Em 30/07/2024, o mandado de prisão foi cumprido
(Autos n. 1005673-23.2024.8.11.0037, id.
163993989
)
.

Em
24/10/2024,
o

paciente foi
den
u
ncia
do

p
elo cometimento, em tese, d
os crimes d
e
tráfico de drogas e associação para o tráfico

(PJE N.U
1009484-88.2024.8.11.0037
, id.
173530179
).

Pois bem.

Extrai-se da representação policial que a investigação foi iniciada com diligências prévias que culminaram na prisão em flagrante do codenunciado TAILSON, o qual estava na posse de “
uma mochila contendo diversas porções de drogas já preparadas e embaladas para comercialização, além de dinheiro trocado e uma máquina de cartão
”
, bem como de um
aparelho celular
, sendo deferida a quebra do sigilo
nos autos n°. 1011692-79.2023.8.11.0037
.

Realizada busca exploratória,
foram encontradas
“
várias conversas no aplicativo WhatsApp que demonstram a atuação contumaz e rotineira do suspeito no tráfico de drogas
”, além de
identificar outros suspeitos [dentre eles, o paciente] que também participam
“
d
a logística do tráfico de drogas, utilizando o aplicativo para compra e venda de entorpecentes
”
.

Nesse quadro, “
o contexto apresentado nos autos revela a plausibilidade jurídica da busca e apreensão, pois os elementos indiciários até então colhidos assinalam o suposto envolvimento do paciente na aquisição de droga
[...]
, e a imprescindibilidade da medida cautelar para esclarecer as circunstâncias e até mesmo indicar a natureza do vínculo entre o paciente e os demais alvos da investigação
” (TJMT,
N.U 1020352-42.2024.8.11.0000,
Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024
).

Por sua vez, a

prisão preventiva está
fundamentada
na garantia da ordem pública, consubstanciada
em
indicativos de envolvimento do paciente em associação
, composta por 20 (vinte) pessoas,
voltada
ao tráfico de drogas
n
a Cidade
de Primavera do Leste,

cujo quadro
[
vínculo associativo v
oltado
à traficância e a apreensão de entorpecentes
]
, materializado no Relatório Técnico n. 06/2024 (id. 235642693),
constitu
i
fundamento suficiente para
a
constrição cautelar (
AgRg
no HC no 592.284/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 20.10.2020).

Nessa vertente
, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública e, também, constitui fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (N.U 1011939-74.2023.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/07/2023).

Ademais, e
m delito de autoria coletiva
[associação ao tráfico de drogas]
,
a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto
(STJ,
AgRg
no HC n. 910.830/SP
,
R
elator
:
Min
.
Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024
).

Logo,
a
decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Outrossim, as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis

(Enunciado Criminal 43 do TJMT)

e o fato de o paciente ser o provedor de sustento de sua família não basta para a concessão da liberdade provisória, notadamente quando demonstrada [em dados concretos] a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Em seu turno
,
a
s medidas cautelares não se mostram suficientes para preservar a ordem pública,
sobretudo ao ponderar o risco de reiteração delitiva [paciente registra condenação
por roubo majorado
-
SEEU 0004946-38.2011.8.11.0037
], fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar (Enunciado Criminal n.6 do TJMT).

Ante o exposto
, impetração
c
onhecida
, mas
DENEGADA
a ordem
, em consonância com o parecer ministerial.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024